Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO – ADJUDICAÇÃO JÁ FORMALIZADA E CONCRETIZADA - RECONHECIMENTO POSTERIOR DE IMPENHORABILIDADE - INEFICÁCIA NO CASO DOS AUTOS - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM DEMANDA AUTÔNOMA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A adjudicação de imóvel já formalizada e concretizada não se desconstitui em razão de eventual impenhorabilidade por se tratar de bem de família, ainda que reconhecida posteriormente, devendo a questão ser discutida em Ação autônoma.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002501-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA COSTA - CPF: 007.904.481-65 (AGRAVANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CONCEICAO JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 384.073.291-34 (AGRAVADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), EVANIRDES VIEIRA DE MORAES GOMES - CPF: 007.105.931-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GOMES & COSTA LTDA - CNPJ: 07.411.067/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PEDIDO DO EXECUTADO DE
IMISSÃO NA POSSE
D
O IMÓVEL

– INDEFERI
MENTO
–
ADJUDICAÇÃO JÁ FORMALIZADA E CONCRETIZADA -

RECONHECIMENTO POSTERIOR DE
IMPENHORABILIDADE

- INEFICÁCIA NO CASO
DOS AUTOS
-

QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM DEMANDA AUTÔNOMA -

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A adjudicação de imóvel já
formalizada e concretizada
não

se desconstitui em razão de eventual
impenhorabilidade

por se tratar de bem de família
, ainda que reconhecida posteriormente, devendo a questão ser discutida em Ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002501-87.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de imissão na posse.

A agravante alega que no AI n. 1011527-46.2023.8.11.0000 foi declarada a impenhorabilidade do imóvel, matrícula n. 61.662 do 1o CRI de Várzea Grande, por se tratar de bem de família
e de sua moradia
.

O pedido de justiça gratuita foi deferido,
assim como a
antecipação da tutela recursal
,
para imiti
-la
na posse.

Em contraminuta, a agravada busca o não provimento do Recurso
(I
D
.
20
5
381663
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
/executada
recorre da decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o
seu
pedido de imissão na posse
do imóvel
em discussão
.

A agravada
propôs em
dezembro de

2008 a Ação de Execução dos cheques emitidos pela ré Gomes & Costa Ltda. – ME (ora terceira interessada), no total de R$15.381.66, e posteriormente houve a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa
, sendo a demanda redirecionada às sócias Elaine (agravante) e
Evanirdes
(
terceir
a
interessada
)
.

Em
06
-
07
-201
6
foi penhorado imóvel de propriedade da agravante
(
matrícula n. 61.662 (Lote 10, Quadra 10, Loteamento Jardim Ouro Verde, Várzea Grande/MT
, com 420m
2
-
fls.
162 e
1
6
6
)
.
O
Termo de Penhora e Depósito na mesma data
,
e
a
averbação
realizada
em 2-8-2016 (
fls. 425/428).

A
agravante foi intimada de todos os atos processuais (penhora, avaliação e adjudicação).

O Auto de Adjudicação foi lavrado em 5-8-2019 em favor da agravada (fl. 201)
,
e a respectiva Carta emitida em 13-11-2019 (fl. 216), inclusive o Mandado de Imissão/Ordem de Entrega (fls. 217/218)
. Contudo
, a agravante se recusou a desocupar o
loca
l
(c
ertidão de fl. 219
).

Com isso
,
em 6-2-2020
o Juízo de origem mandou
expedi
r
novo mandado, com ordem de arrombamento e reforço policial (fl. 222),
o que foi cumprido, conforme
informação da própria agravada (fl. 345)
.

No Auto de Inspeção de
24-9-2021 identificou-se que
no local
residiam terceiros (fl. 348).

Este mesmo
lote
já foi objeto de penhora em outra Execução ajuizada pela agravada contra a agravante (autos n. 13912-03.2008.8.11.0002,
processo n.

702/2008, Código n. 218547).

Só
em 1o-02-2021
a agravante
argui
u
primordialmente a
sua
impenhorabilidade (fls. 237/245), o que foi re
chaç
ado pelo
J
u
í
z
o

da causa sob o fundamento de
preclusão.

O fato é que, uma vez concretizada a adjudicação do imóvel penhorado, não se admite mais discussão
a seu respeito
, nem mesmo quanto ao suposto caráter de bem de família e
consequente
impenhor
abilidade
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL JÁ CONCRETIZADA – CARTA DE ADJUDICAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POSTERIORMENTE –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – PRETENSO BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – AGRAVANTE QUE VOLUNTARIAMENTE, MESMO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS, DEIXOU DE SE MANIFESTAR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO REGISTRADA JUNTO AO CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 9a C. Cível - 0050301-03.2018.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Domingos José
Perfetto
- J. 14.03.2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXECUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CÁLCULO CONJUNTO DAS INDENIZAÇÕES. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PENHORA DE BEM. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DO BEM. POSTERIOR ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ADJUDICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO. - Nos termos do art. 278 do CPC de 2015, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" - É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão - O Código de Processo Civil de 2015, buscando privilegiar a solução de mérito, a economia processual e a instrumentalidade das formas, estabelece que, para decretação de nulidade de atos processuais, é necessária a demonstração de prejuízo às partes. Caso contrário, o ato não será repetido, nem sua falta será suprida -
Consumada a adjudicação,
esta
se considera perfeita e acabada com a lavratura da respectiva carta - Ante a omissão legislativa a respeito das consequências da adjudicação, é cabível integrar a norma, por meio de analogia, com o regime da arrematação. Assim, lavrada a carta de adjudicação e não havendo irresignação do executado no prazo de 10 (dez) dias, eventual arguição de nulidade da expropriação deverá ser exercida por ação autônoma
(art. 903, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC).
(TJ-MG - AI: 10687060414822001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA APÓS A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei 8.009 /90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio.
Embora a proteção do bem de família possa ser alegada em mera petição e independente do grau de jurisdição, a mesma não pode ocorrer após a adjudicação do bem pelo Exequente, sob pena de ineficácia do comando judicial. A conduta do Agravante ao se insurgir contra a penhora apenas quando adjudicação já se encontrava perfectibilizada, revela ter agido de maneira irresponsável e pouco precavida, deixando de alegar oportunamente a impenhorabilidade, ocasionando a preclusão. A impenhorabilidade pretendida, entretanto, nas condições em que é alegada, extrapola os limites do razoável e se revela extemporânea
.
(TJ-AM - AI: 40047840320198040000 AM 4004784- 03.2019.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 05/10/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2020).

Nem se diga que a impenhorabilidade do bem ficou reconhecida no
Agravo de Instrumento n. 1011527-46.2023.8.11.0000
nem que o procedimento expropriatório contém nulidades absolutas, as quais não foram indicadas nem na inicial do presente
Agravo de Instrumento
tampouco no julgamento daquele
acima mencionado
.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024